Tribunal: TCU
Processo: 030.468/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Dominyque Annunciatta de Magalhaes Ferreira contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Dominyque Annunciatta de Magalhães Ferreira (XXX.993.871-XX), servidora aposentada do Tribunal Superior do Trabalho (TST), por meio dos quais se insurge contra o Acórdão 1248/2022-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto do Acórdão 620/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, por seu turno, julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria da interessada e negou-lhe registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".